Tribunal: STF
Processo: ARE 1562834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CÁLCULO PROPORCIONAL DOS PROVENTOS. ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO DENOMINADOR 25. EC 103/2019. INALTERAÇÃO DO REGIME ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É assegurado ao professor, conforme o art. 40, § 5º, da CF/88, o direito à aposentadoria proporcional com o redutor de 25 anos de tempo de contribuição, aplicável tanto às aposentadorias integrais quanto às proporcionais. 



    2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 não alterou o regime especial de previdência aplicável aos professores que exercem exclusivamente funções de magistério.



    3. Mantém-se a sentença que reconheceu o direito da recorrida ao recálculo de seus proventos, aplicando-se o denominador 25, em vez de 30, para o cálculo da proporcionalidade.



    4. Recurso a que se nega provimento”. (eDOC 8 – ID: 9b4bd5ff)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXV, 40, § 3º, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 931bb58e)



    Nas razões recursais, afirma-se que o acórdão recorrido reconheceu à parte recorrida o direito à aposentadoria proporcional com base em critério que entende-se revogado pela EC 103/2019. 



    Aduz-se que “uma vez que a parte recorrida foi aposentada por invalidez, não há meios para que o cálculo seja feito com base na proporção 1/25 avos por ano de contribuição, até mesmo porque as regras de cálculo das aposentadorias foram completamente alteradas com a vigência da EC nº. 113/2019, não sendo mais calculadas com o uso de denominadores”. (eDOC 19 – ID: 931bb58e, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao realizar os cálculos da aposentadoria por invalidez permanente proporcional de professora do Estado de Minas Gerais, levou em consideração os 25 anos para a aposentadoria integral do professor. Destacou-se que no cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se aplica a redução no tempo de idade e contribuição de professor. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Cinge-se a controvérsia do feito na aplicação do denominador 25 para o cálculo dos proventos proporcionais da recorrida, servidora pública aposentada, cujo tempo de efetiva contribuição foi de 23 anos. 



    A recorrida pleiteia que a aposentadoria seja recalculada utilizando-se a proporção 23/25, em vez de 23/30, conforme teria sido adotado pelo Estado de Minas Gerais. A sentença de primeiro grau foi clara ao acolher a tese da autora, com fulcro no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e na legislação correlata, no sentido de que os professores, em função das peculiaridades de sua profissão, gozam de regime especial de previdência, com idade mínima e tempo de contribuição reduzidos. 



    Ainda, adecisão monocrática reconheceu que, para o cálculo da aposentadoria proporcional, deve ser aplicado o redutor referente aos 25 anos, conforme determina o §5º do art. 40 da CF/88. 



    O Estado de Minas Gerais, por sua vez, alega que a reforma da previdência trazida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou a fórmula de cálculo para aposentadorias, de modo que o critério adotado pela autora não mais teria aplicabilidade. Contudo, o recurso não trouxe novos argumentos que afastem o entendimento firmado pela jurisprudência consolidada e pela legislação específica aplicável à espécie. 



    Dessa forma, observa-se que a aplicação do redutor de 25 anos ao cálculo da aposentadoria proporcional dos professores não foi revogada pela EC 103/2019, permanecendo válida para os servidores que exercem exclusivamente funções de magistério, como é o caso da recorrida. 



    Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme em reconhecer o direito ao benefício da aposentadoria especial para os professores com base no tempo de contribuição específico, seja para aposentadorias integrais ou p r o p o r c i o n a i s”. (eDOC 8 – ID: 9b4bd5ff, p. 3)  



    Por oportuno, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “A controvérsia dos autos consiste em saber se a autora, aposentada no cargo de Professora da Educação Básica, faz jus ao recebimento de proventos proporcionais à razão 23/25, considerando o tempo de contribuição (numerador) e o regime especial de previdência de que goza os professores (denominador). 



    Consta dos autos que a autora esteve em afastamento preliminar à aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 11/05/2022, conforme publicação no Diário Executivo de 11/07/2023 (ID 10133194001), com 8452 dias de contribuição (23 anos e 57 dias de magistério). 



    Contudo, a autora aduz que a parte requerida utilizou como denominador o prazo de contribuição geral dos contribuintes da previdência social, desconsiderando que a mesma goza de regime especial de previdência, tendo direito a aposentar-se com apenas 25 (vinte e cinco) anos de contribuição. 



    Assim, formulou pedido de revisão da aposentadoria, para que o denominador utilizado, qual seja o equivalente a 30 (trinta) anos, seja alterado para 25 (vinte e cinco) anos.



    (...)



    Ademais, no âmbito do Estado de Minas Gerais, foi promulgada a Lei Complementar n. 64/2002, que instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos e que, com a redação dada pela LC n. 110/09, assim determina, no tocante à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais:



    Art. 8º - O servidor integrante do Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar será aposentado: 



    (...)



    III – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. 



    b) com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos demais casos. 



    (...) 



    Art. 14-D – O titular do cargo de professor poderá se aposentar aos cinquenta e sete anos de idade, se mulher, e aos sessenta anos de idade, se homem, desde que cumpridos vinte e cinco anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos.



    Embora referidas disposições versem sobre a redução de cinco anos dos requisitos de idade e de contribuição aos servidores que comprovarem efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, apenas nas hipóteses de aposentadoria voluntária com proventos integrais, o colendo Superior Tribunal Federal possui posicionamento firmado de que a regra da aposentadoria especial prevista em favor do professor também deve se aplicar às hipóteses de concessão de aposentadoria com proventos proporcionais: (ARE 1014902 AgR, Relator(a): Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017). 



    Assim, ainda que não tenha se aposentado de forma voluntária, os seus proventos devem ser calculados com base nas regras da aposentadoria especial, observando todo o tempo que a autora exerceu o magistério, conforme entendimento exarado pela Sexta Câmara Cível (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0024.15.001527-9/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2022, publicação da súmula em 17/10/2022). 



    Considerando que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional e considerando o prejuízo suportado pela autora, que involuntariamente, teve que se afastar das suas atividades de forma permanente por motivo de saúde, a procedência parcial dos pedidos iniciais é medida que impositiva.



    Com relação ao argumento do requerido de que sequer foi utilizado o denominador informado pela autora, em razão da alteração promovida pela EC nº. 113/2019, não merece acolhimento. Vê-se que no atual RPPS, permanece a modalidade de aposentadoria especial de professor, com redução da idade mínima e/ou do tempo de contribuição, nos termos do art. 14-D. Além disso, observa-se do documento de ID 10197150111, emitido pelo próprio ente requerido, que foi aplicada a proporcionalidade 23/30 avos ao cálculo da aposentadoria da autora.



    (...)”. (eDOC 4 – ID: d88514fa, p. 2-4)  



    Verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo, que reconhece que a metodologia de cálculo do tempo para a aposentadoria especial de professores, com o redutor de cinco anos, se aplica tanto para a aposentadoria com proventos integrais quanto para a com proventos proporcionais. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1412910-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.03.2023)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que, para fins de cálculo do tempo necessário para a aposentadoria proporcional dos professores, adota como referencial o tempo exigido para sua aposentadoria com proventos integrais. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1338740-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.06.2017)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8 – ID: 9b4bd5ff, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente